Tribunal: TJMT
Processo: 0001628-16.2003.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001628-16.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA CLEUZA BARBOZA - CPF: 276.530.729-68 (APELADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 280.454.919-49 (APELADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente ocorre quando o processo de execução permanece inerte por período igual ao prazo prescricional da ação, por culpa exclusiva do exequente.

O reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício é permitido pelo ordenamento jurídico, desde que constatada a manifesta inércia do credor, o que ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Hipotecária n.º 0001628-16.2003.8.11.0041, movida em face de MARIA CLEUZA BARBOZA e outro, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, nos termos dos artigos 487, II, do CPC.

Em suas razões, de Id. n.º 252295745, a apelante sustenta, em síntese que: (i) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não foi oportunizada a manifestação do credor sobre o prazo prescricional; (ii) o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser parcial, aplicável apenas ao coexecutado Paulo Roberto Pinheiro do Nascimento, mantendo-se a continuidade da execução em relação à coexecutada Maria Cleuza Barbosa; (iii) o entendimento de prescrição intercorrente ofende a coisa julgada, pois a matéria já teria sido decidida anteriormente pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, afastando tal tese em julgamento anterior.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões no Id. n.º 252296652 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX contra a sentença que extinguiu a ação de execução hipotecária com base na ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia e a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida de ofício sem a prévia intimação da parte. Alega, ainda, que a decisão recorrida afronta à coisa julgada, pois a matéria já havia sido apreciada e afastada em julgamento anterior pelo Tribunal. Requer, assim, a reforma da sentença para que a execução prossiga ao menos em relação à coexecutada Maria Cleuza Barbosa.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 4º, do CPC, opera-se quando o processo permanece paralisado por culpa do exequente, pelo mesmo prazo da prescrição da ação. No presente caso, o ajuizamento da execução ocorreu em 2003 e houve um longo período de inércia, conforme demonstrado nos autos, especialmente entre os anos de 2008 e 2014, sem que a credora promovesse as diligências necessárias à citação válida do executado Paulo Roberto Pinheiro do Nascimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente visa a assegurar a razoável duração do processo, prevenindo a eternização de execuções sem a devida efetividade. Ademais, não se verifica a ocorrência de fato novo que possa afastar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

No que concerne à alegada violação à coisa julgada, observa-se que a matéria foi novamente apreciada diante das circunstâncias processuais vigentes, em razão da falta de diligência eficaz da credora, não havendo que se falar em afronta à decisão anterior.

Por fim, a pretensão de prosseguimento da execução em relação à coexecutada Maria Cleuza Barbosa também não merece prosperar, tendo em vista que a prescrição, uma vez reconhecida, extingue a pretensão executória como um todo, inviabilizando a divisão da execução em relação a um dos devedores.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. Por outro lado, o §4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106 /STJ). Logo, ocorrendo o transcurso de mais de três anos entre o vencimento do título e a citação válida do devedor, que no presente caso restou efetivada após dois anos do ajuizamento da ação, de rigor a manutenção da sentença, haja vista que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INADIMPLEMENTO OCORRIDO EM 2014 – DEMANDA PROPOSTA EM JANEIRO DE 2016 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE OITO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – INTIMAÇÃO PRÉVIA VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

Portanto, escorreita a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025